Tribunal: TJSP
Processo: 1010339-37.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR – BEM QUEBRADO POUCAS HORAS DEPOIS DA AQUISIÇÃO – APARELHO EXTRAVIADO APÓS CONSERTO – CONSUMIDOR QUE NÃO RECEBEU O EQUIPAMENTO DE VOLTA – RESTITUIÇÃO DO VALOR DA COMPRA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 20, II DO CDC – FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE UTILIZAÇÃO E FRUIÇÃO REGULAR DO BEM ADQUIRIDO PELO CONSUMIDOR – FATOS QUE

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR – BEM QUEBRADO POUCAS HORAS DEPOIS DA AQUISIÇÃO – APARELHO EXTRAVIADO APÓS CONSERTO – CONSUMIDOR QUE NÃO RECEBEU O EQUIPAMENTO DE VOLTA – RESTITUIÇÃO DO VALOR DA COMPRA – POSSIBILIDADE – ARTIGO 20, II DO CDC – FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE UTILIZAÇÃO E FRUIÇÃO REGULAR DO BEM ADQUIRIDO PELO CONSUMIDOR – FATOS QUE EXTRAPOLAM O MERO INADIMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA

RECURSO PROVIDO EM PARTE